Tribunal: TJMT
Processo: 1040077-45.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040077-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARIA FREITAS DE PAULA - CPF: 368.505.351-53 (RECORRIDO), BRUNO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 017.547.271-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FURTO DE TALÃO DE CHEQUES. ALEGAÇÃO POR PARTE DO REQUERENTE QUE COMUNICOU O FATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Ausente prova dos fatos constitutivos do direito da parte requerente, no sentido de que procedeu à comunicação do furto dos cheques à instituição financeira, torna-se inviável a procedência do pleito indenizatório.

2.

A parte requerente não juntou nenhuma prova quanto aos fatos alegados na inicial. Não há sequer uma notificação ou protocolo para comprovar que houve a informação do furto ao recorrido, antes ou após a lavratura do boletim de ocorrência policial. Parte requerente que não pleiteou a produção de provas mediante audiência de instrução.

3.

Não tendo a recorrente de desincumbido do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC/15, não há se falar em procedência do pleito inicial, quanto a indenização por dano moral.

4.

Sentença reformada, para afastar o dano moral.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A,

em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório com alteração dos juros.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024